Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA EM DESFAVOR DE PESSOA IDOSA POR MEIO DE MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ESTABELECIDA COM FALSÁRIO SEGUIDA DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE O ENGODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. OBSERVÂNCIA NA SITUAÇÃO CONCRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, o apelante trouxe os motivos por que entende útil e necessário a reforma do julgado, esclarecendo as razões pelas quais reputa indispensável a modificação da sentença nos pontos não acolhidos de sua pretensão, o que, a toda evidência, atende ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, devem ser rejeitadas as preliminares de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e de falta de interesse recursal.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário.
4. No caso dos autos, colhe-se que foram realizadas operações bancárias na conta da segunda autora, perpetradas a partir de ligação telefônica que recebeu de terceiro falsário, tendo ela seguido os passos determinados para a consecução do golpe. Em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
5. Apesar do infortúnio envolver pessoas idosas e da sua situação de hipervulnerabilidade, não houve recurso dos autores quanto ao ponto para afirmar a culpa exclusiva da instituição financeira na situação concreta, de sorte que não há como reapreciar a configuração da culpa concorrente na espécie. Nesse sentido, considerada a culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), verifica-se que a proporcionalidade da divisão realizada em sentença (50% dos prejuízos materiais verificados para o banco réu e 50% para os autores) é razoável e adequada para a resolução do caso concreto.
6. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, observou-se, de forma adequada, a sucumbência recíproca entre as partes (art. 86 do CPC). Tendo havido condenação, ela é a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência adequada para a espécie.
7. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Apelação cível do banco réu conhecida e desprovida.